Tribunal: TJPA
Processo: 0803665-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803665-70.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUIZ ANTONIO CAMPOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803665-70.2020.8.14.0051

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:
MARCIO SANTANA BATISTA - OAB/PA 30181-A

APELADO:
LUIZ ANTONIO CAMPOS FERNANDES

ADVOGADO:
ANA LUCIA MELO – OAB/PA 9.602

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SER RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE CAPACIDADE DE SER PARTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803665-70.2020.8.14.0051

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:
MARCIO SANTANA BATISTA - OAB/PA 30181-A

APELADO:
LUIZ ANTONIO CAMPOS FERNANDES

ADVOGADO:
ANA LUCIA MELO – OAB/PA 9.602

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO

em face de
LUIZ ANTONIO CAMPOS FERNANDES
, diante da constatação do falecimento do réu, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto válido à constituição e desenvolvimento do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC.

Aduziu a autora, ora apelante, que
restou devidamente comprovada a mora do devedor conforme previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, bem como no art. 3º, caput, da mesma lei, onde deixa claro que o credor, desde que comprovada da mora, ou o inadimplemento, pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Afirma que a manutenção do endereço atualizado é de total responsabilidade da Apelada,
assim como é de responsabilidade dos herdeiros a comunicação inequívoca ao Banco de seu falecimento.
Portanto, justifica que o recorrente adotou todas as medidas legalmente previstas, com relação aos fatos comprovados que eram de seu conhecimento, para reaver o seu crédito.

Sustenta ainda, que o
contrato
sub judice
, livremente pactuado entre as partes, é um ato jurídico perfeito e como tal deve ser fielmente obedecido, dentro do sagrado princípio da “força obrigatória do contrato”, podendo o Apelante, em caso de inadimplemento, executar as garantias que lhe foram asseguradas no momento da contratação, ingressando com a Ação competente para reaver o seu crédito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora,
consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais
, diante da constatação do falecimento do réu, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto válido à constituição e desenvolvimento do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, pois observo que o devedor faleceu antes de sua constituição em mora, tendo sido enviada notificação ao domicílio do devedor após o óbito do mesmo, deste modo, no momento da propositura da presente demanda já faltavam pressupostos para a propositura da presente demanda.

Em casos semelhantes o STJ já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1711641 MG 2016/0237351-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2019)

É cediço que a capacidade processual é pressuposto para desenvolvimento da lide, de modo que com o falecimento da pessoa natural, cessa a sua capacidade para ser titular de direitos e obrigações, não se podendo pensar em ação ajuizada em desfavor de indivíduo já falecido.

Saliente-se, por oportuno, que, como o falecimento do devedor/réu é precedente ao ajuizamento da demanda, não há que se falar em sucessão processual (art. 110 do CPC). O instituto da sucessão processual dá-se nas hipóteses de falecimento de uma das partes legítimas no curso do processo, com a consequente habilitação do espólio ou dos seus sucessores, regra que não se aplica no caso em comento.

Outrossim, a jurisprudência majoritária sobre o assunto é no sentido de somente ser possível a substituição processual quando o óbito da parte ocorrer durante o curso do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito diante da ausência de pressuposto de constituição válida do processo. Ajuizamento contra réu falecido.
Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada. Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito.
Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção com fulcro no artigo 485, IV, CPC, de rigor. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10043136920198260309 SP 1004313-69.2019.8.26.0309, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO RPEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, antes de se efetivar a citação da parte ré, observa-se que restou constado nos autos que o
requerido
faleceu anteriormente à data do
ajuizamento
da
ação
, conforme certidão de óbito, pelo que não há que se falar em capacidade processual de ser parte, gerando, indubitavelmente, a extinção prematura do presente feito.

2-S
abe-se que a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo, por óbvio, ser substituída na demanda, tal como pretende a apelante.

3-
No caso dos autos, desde o início do litígio o réu não possuía legitimidade para nele figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

4-
Assim, vejo que a tese trazida pela ora recorrente quanto a possibilidade de substituição da parte que faleceu antes do ajuizamento da ação, não está amparada no bom direito, razão que inviabiliza a reforma da sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000314-03.2008.8.14.0065 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Acrescento que não há condenação, neste caso, em honorários, eis que o feito está sendo extinto justamente porque não há legitimidade passiva por conta do falecido do réu. O espólio, por seu turno, não é parte nos autos.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024